Tribunal: TJBA
Processo: 8015982-39.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015982-39.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SAMUEL DOS REIS SENA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTENSÃO DA GAPM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, assegurando-lhe a majoração da GAPM para a referência IV e V. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de ressalva relativa à compensação de valores já pagos administrativamente, a fim de evitar enriquecimento ilícito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar a necessidade de compensação de valores eventualmente já pagos ao impetrante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. O acórdão embargado delimitou que os efeitos patrimoniais da concessão da segurança se operam a partir da impetração, afastando a necessidade de compensação de valores já pagos em referência inferior ou a título de gratificações não discutidas na ação. 5. A alegação do embargante traduz mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a via integrativa dos aclaratórios. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED nº 8002865-44.2020.8.05.0000.1, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, pub. 12.03.2021; TJ-BA, ED nº 8003309-77.2020.8.05.0000.1, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 12.07.2021; TJ-BA, ED nº 0363752-98.2013.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, pub. 08.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8015982-39.2019.8.05.0000, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargado SAMUEL DOS REIS SENA. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os Embargos Declaratórios opostos; nos termos do voto deste relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator